Tribunal: STF
Processo: HC 216956
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Raimundo Antonio de Sousa, apontando-se como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 744.299/PI.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática, em tese, dos crimes do art. 180, § 2º (receptação qualificada) e art. 333 (corrupção ativa), ambos do Código Penal.



    A defesa alega, em síntese, que i) a segregação cautelar é ilegítima, devido à ausência de fundamentação idônea; ii) foi inobservado o disposto no art. 580 do CPP, porque concedida liberdade provisória a corréu; iii) ausência de reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 § único do CPP.



    Por tais motivos, requer a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco de reiteração delitiva, visto que o paciente registra três condenações transitadas em julgado e duas sem trânsito, todas pelo mesmo delito, a indicar a prática habitual de tal atividade. 3. Agravo regimental não provido.”



    Pois bem, o julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Note-se que a decisão emanada daquela Corte aponta o risco de reiteração delitiva, evidenciada por condenações transitadas em julgado e duas ações penais em curso, conforme consignou o Ministro Rogério Schietti Cruz:



    “(...) o paciente registra três condenações transitadas em julgado e duas sem trânsito, todas pelo mesmo delito, a indicar a prática habitual de tal atividade, 



     (...)”



    Vê-se, portanto, que a custódia cautelar foi determinada, considerando-se o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, a Jurisprudência da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Ademais, tratando-se de reincidente em crime de receptação sem que se tenha apontado esse fato relativamente ao corréu beneficiado por liberdade provisória, não há falar em identidade de situações jurídicas a autorizar a aplicação do art. 580 do CPP.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente